Tribunal: TJDFT
Processo: 0711316-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711316-74.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MARTA MARCIANA ROCHA DE LIMA TEIXEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas "a", "c" e "d", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 5.190/2013. AUMENTO REMUNERATÓRIO. TERCEIRA PARCELA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. COBRANÇA. VALORES RETROATIVOS. ANOS DE 2015 E SEGUINTES. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E INCLUSÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. NECESSIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO DO RE 905.357 ED/RR (TEMA 864 DA REPERCUSSÃO GERAL). ART. 169, § 1o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXIGIBILIDADE. PRETENSÃO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) RESTRIÇÃO À REVISÃO GERAL ANUAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCEITO DE CARÁTER AMPLO. QUALQUER AUMENTO DE REMUNERAÇÃO OU PERCEPÇÃO DE VANTAGEM. REAJUSTE. INCLUSÃO. APLICABILIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. PARCELA IMPLEMENTADA PARA O ANO DE 2022. IRRELEVÂNCIA. PREVISÃO ESPECÍFICA. IRRETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. SÚMULA VINCULANTE 37. VIOLAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. A concessão do benefício não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Benefício concedido. 2. O julgamento do RE 905.357 ED/RR, pelo Supremo Tribunal Federal, deu origem ao Tema 864 da repercussão geral: ?A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias?. Sua ementa refere ainda que ?Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual?. 3. O art. 169, §§ 1o e 2o, da Constituição Federal - CF aponta expressamente a necessidade de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e inclusão na Lei Orçamentária Anual - LOA de vantagem ou acréscimo remuneratórios, a qualquer título, para os servidores públicos: ?A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e sociedades de economia mista?. 4. A pretensão de incorporação de gratificação ao vencimento básico e os consequentes reajuste salarial e reflexos, sem a devida dotação orçamentária, esbarra necessariamente na tese fixada no Tema 864. Os pedidos iniciais pretendem obter aumento remuneratório (terceira parcela de implementação prevista nas tabelas de vencimentos), que não foi incluído nas leis orçamentárias. 5. A distinção do Tema 864 da repercussão geral não deve ser acolhida, pois o termo ?revisão geral anual? foi aplicado em sentido amplo: incluiu não apenas as revisões remuneratórias ou atualizações para recuperação ou manutenção do poder aquisitivo, mas qualquer aumento, vantagem e reajustes para servidores públicos. Essas vantagens também caracterizam revisão, que ocorre, anualmente, por meio das leis orçamentárias, que tem validade de um ano, nos termos da Lei 4.320/64, conforme inteiro teor do julgamento do RE no 905.357 ED/RR. Precedentes deste Tribunal. 6. Não basta a mera previsão em lei que prevê o aumento de vencimentos, ainda que de forma escalonada. A sua implementação não decorre desse único diploma: depende da atividade e iniciativa também do Poder Executivo, competente para propor os projetos de lei para formar o orçamento anual e, além disso, de aprovação desses projetos pelo Poder Legislativo. 7. Sem a previsão de dotações orçamentárias específicas, não é possível ao Poder Judiciário substituir-se ao Poder Legislativo, que optou por não efetivar a reestruturação da carreira por mais de sete anos. 8. A aplicação retroativa do reajuste implementado no corrente ano também implica violação ao princípio da separação dos poderes e, indiretamente, à Súmula Vinculante 37 ("Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia"). 9. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega, em síntese, afronta aos artigos 21, inciso XIV, 37, incisos X, XI e XV, e 169, §1o, todos da Constituição Federal, alegando a não incidência do Tema 864 do STF ao caso. Sustenta que há previsão legal de vedação de redução da remuneração de servidores da carreira de saúde do Distrito Federal. Afirma que não se discute a extinção da GATA, mas da sua incorporação conforme o regime de transição entre as duas normas (Lei Distrital 3.220/04, e da sua ulterior alteração com advento da Lei Distrital 5.088/2012). Suscita que havia previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias do DF para alocação da despesa na LDO/2015. Assevera que o STJ fixou entendimento de que “a LRF não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem legitima garantida por lei, de modo que o art. 19, §1o, IV da referida norma autoriza o pagamento das despesas com pessoais oriundos de decisões judiciais”. Pede seja reconhecida a incorporação da GATA nos termos da lei. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 21, inciso XIV, 37, incisos X, XI e XV, e 169, §1o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 1415312 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 03-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-05-2023 PUBLIC 10-05-2023. Tampouco merece trânsito o apelo pelo fundamento das alíneas "c" e "d", do permissivo constitucional, pois não houve julgamento de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal e nem julgamento de lei local contestada em face de lei federal, por órgão fracionário deste Tribunal de Justiça, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028